Tribunal: TJES
Processo: 5028159-50.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO
DEMONSTRADO
–
NÃO
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO

–
RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1
. O pedido sucessivo deduzido apenas na apelação configura inovação recursal e supressão de instância, não devendo ser conhecido.

2.
Na espécie, o apelante alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito consignado, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram disponibilizadas e transferidas pelo autor sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, não havendo prova de qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos.

3.

Admitir que o apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelada foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. Precedentes deste e. TJES.

4.
A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente.

5.
N
o
que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Por outro lado, no que toca às cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS.

6.
Diante dos elementos apresentados, restam configurados os danos morais, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo. Assim, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.

7
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028159-50.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO RODRIGUES MAIA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO
DEMONSTRADO
–
NÃO
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO

–
RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1
. O pedido sucessivo deduzido apenas na apelação configura inovação recursal e supressão de instância, não devendo ser conhecido.

2.
Na espécie, o apelante alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito consignado, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram disponibilizadas e transferidas pelo autor sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, não havendo prova de qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos.

3.

Admitir que o apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, o apelante foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. Precedentes deste e. TJES.

4.
A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente.

5.
No que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Por outro lado, no que toca às cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS.

6.
Diante dos elementos apresentados, restam configurados os danos morais, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo. Assim, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.

7
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos dar provimento ao recurso nos termos do voto do eminente Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Pedro Rodrigues Maia
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada em face do Banco BMG S.A por entender pela regularidade da contratação.

Em suas razões, o recorrente alega que
(i)
não recebeu informações claras sobre a modalidade contratada, infringindo os arts. 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não sendo esclarecido pelo preposto do banco que se tratava de cartão de crédito consignado e que o contrato não especifica encargos, parcelas ou o valor final da operação;
(ii)
que a modalidade contratada, com refinanciamento automático do saldo devedor e cobrança de juros elevados, gera onerosidade excessiva e abusiva, violando os princípios da boa-fé e equilíbrio nas relações de consumo;
(iii)
requer, assim, a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos indevidamente, em dobro, conforme prevê o art. 42 do CDC, além de indenização por danos morais em razão da conduta abusiva do banco apelado;
(iv)
sucessivamente, requer a interrupção dos descontos do valor da fatura mínima na folha de pagamento do salário da apelante, bem como para que seja recalculada a dívida com a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, apurando-se se a apelante ainda tem valores a pagar e, em caso positivo, seja cravado termo final para pagamento da dívida;

Contrarrazões no Id 11232553 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028159-50.2022.8.08.0048

APELANTE: PEDRO RODRIGUES MAIA

A
PELAD
O
:
BANCO BMG SA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Relembro que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Pedro Rodrigues Maia

em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada em face do
Banco BMG S.A
por entender pela regularidade da contratação.

O E. Relator – Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior – proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, quanto ao pedido sucessivo deduzido em apelação, entendo que não supera o juízo de admissibilidade, posto que veiculado pela primeira vez em sede recursal, prática que configura supressão de instância e inovação recursal.

Assim, o recurso não deve ser conhecido somente neste ponto, como pontuou o e. Relator.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o cartão de crédito contratado pela apelante trata da modalidade consignada (id. 11232536), funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado parcialmente na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, vejo que o contrato foi expressamente denominado como “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e a autorização para desconto em folha de pagamento
” e
Cédula de Crédito Bancário – Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
” (id. 11232536).

Todavia, o apelante alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito consignado, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram disponibilizadas e transferidas pelo autor sem a necessidade de utilização do cartão de crédito.

Em análise dos documentos juntados, ao contrário do que constou na r. sentença, diante das faturas juntadas, não observo elementos que indiquem a utilização do cartão de crédito com bens e serviços ao longo do período, como se extrai de id. 11232537, em fl. 13 e seguintes.

Ora, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

[...]

III
– a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Neste contexto, admitir que o apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade.

Assim, forçoso reconhecer que o apelante foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. No mesmo sentido é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa
. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que
tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso
. 3. Houve
falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada
. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 048170241136, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 04/04/2022, DJES 11/04/2022

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000727-29.2020.8.08.0011 APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A APELADO/APELADA: MARIA ISA FERNANDES RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Apelação Cível n. 011200007091, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/11/2021, DJES 15/12/2021)

Ante o exposto, a declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese

de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de
30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até
30/03/2021,
aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que,
no que toca as cobranças efetuadas até

30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples
, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado.

Por outro lado, no que toca
as cobranças efetuadas a partir de

30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro
, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, a sua ocorrência é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre este e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
. É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
.
[...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.

A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
.
[...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.

Por fim, considerando o documento de id. 11232538, que denota o recebimento pelo apelante do valor de R$ 1.311,00 (mil trezentos e onze reais), entendo cabível a compensação pleiteada pelo banco entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora, por força da anulação do contrato, a fim de se restabelecer o
statuo quo ante
, observando-se o que dispõe o Código Civil:
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem” (art. 368).

Inclusive, nessa linha já concluí em momento anterior, conforme se extrai do seguinte acórdão de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – INDEVIDA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESENÇA DA DIALETICIDADE RECURSAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]
É cabível a cabível a compensação pleiteada pelo banco entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora por força do contrato anulado, já que ambas as dívidas são líquidas e é incontroverso o recebimento do valor pela consumidora
[...] (TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Desta feita, respeitosamente, divirjo do eminente Relator, para
CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos descontos no benefício previdenciário do apelante advindos do

contrato n. 5233375

firmado com o banco apelado, condenando este: (i) à repetição dos valores descontados a título de RMC, observando a modulação nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, a ser auferido em fase de liquidação de sentença, assegurada a compensação entre o valor da condenação e o valor disponibilizado na conta bancária da autora e (ii) à indenização dos danos morais sofridos, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o banco apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 - 04/4/2025.

Técnica de Julgamento.

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Júlio César Costa de Oliveira.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

VOTO VISTA

Após analisar detidamente os autos, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que em seu voto concluiu por
dar parcial provimento
ao recurso
,
a fim de acolher parcialmente o pedido autoral para declarar a nulidade dos descontos no benefício previdenciário do apelante advindos do

contrato n. 5233375

firmado com o banco apelado, condenando este à repetição dos valores descontados a título de RMC, observando a modulação nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, a ser auferido em fase de liquidação de sentença, assegurada a compensação entre o valor da condenação e o valor disponibilizado na conta bancária da autora e à indenização dos danos morais sofridos, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, concluo em virtude de também considerar que os elementos de prova acostados aos autos são suficientes a demonstrar que o Recorrente não intentou contratar cartão de crédito consignado.

Desse modo, sem delongas, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por acompanhar o entendimento do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para fins de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028159-50.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO RODRIGUES MAIA
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE HIDASI FILHO - GO39612
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Pedro Rodrigues Maia

contra
sentença
proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES
que julgou improcedente
o pedido formulado n
a ação ajuizada em face do Banco BMG S.A
por entender pela regularidade da contratação.

Na origem,
o
ora apelante alegou que embora tenha procurado o Requerido, ora apelado para formalização de empréstimo consignado, jamais fez a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas que, a despeito disso, o banco vem efetuando descontos em seus proventos, sem o seu consentimento, sob a rubrica de “reserva de margem” ou Empréstimo RMC”.

Ocorre que, embora a apelante tenha afirmado que nulidade do contrato,
as
provas dos autos demonstram que não há
nenhum
vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Assim, deve-se preservar o contrato com base no princípio do
pacta sunt servanda,
uma vez que não há
dúvidas da sua
contratação e tampouco
elementos
que colo
quem
em xeque
a validade desse,
sobretudo pela efetiva utilização do cartão de crédito
.

É como tem entendido a jurisprudência desta Corte:

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 05 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180090152, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento. 2.
A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.
Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira. 4. Inobstante tratar-se de relação de consumo, a Instituição Financeira cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Por seu turno, incumbiria à autora fazer prova do suposto erro/dolo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída. 6. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

Por fim, também não há como acolher o pedido sucessivo -
interrupção dos descontos do valor da fatura mínima na folha de pagamento do salário da apelante, bem como para que seja recalculada a dívida com a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, apurando-se se a apelante ainda tem valores a pagar e, em caso positivo, seja cravado termo final para pagamento da dívida –
na medida que somente foi realizado quando da interposição do recurso de apelação e sua análise neste momento implicaria em inovação recursal, o que é vedado.

Nesse sentido, julgado desta Corte:

1)
A incongruência entre os argumentos lançados na petição inicial e no recurso deixa nítida a inovação recursal, circunstância que impediu o conhecimento do apelo. 2) Na decisão agravada, foi reconhecida a inovação recursal no que tange à causa de pedir veiculada no apelo, que difere daquela apresentada na petição inicial, de modo que a mera confrontação dos pedidos elencados não se revela suficiente para afastar a constatação da inovação recursal. 3) A inovação recursal é vício que afronta o princípio da congruência e pode dar azo à indevida supressão de instância, decerto que os requisitos de admissibilidade do recurso devem ser apreciados ex officio pelo julgador
. Data: 04/Jun/2024. Órgão. julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000962-09.2015.8.08.0031. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer.

Sob os argumentos acima expostos,
entendo por

CONHE
CER
EM PARTE
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO J
Ú
NIOR

Desembargador
Relator